Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10551/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão emitidos em favor de Katia Santana Santos (CPF: XXX.310.235-XX), Lara Sobral Aragao (CPF: XXX.005.105-XX), Rosangela Maria da Vitoria Santos (CPF: XXX.663.655-XX) e Taina Ribeiro Klinger (CPF: XXX.973.005-XX); e b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.849/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Katia Santana Santos (XXX.310.235-XX); Lara Sobral Aragao (XXX.005.105-XX); Rosangela Maria da Vitoria Santos (XXX.663.655-XX); Taina Ribeiro Klinger (XXX.973.005-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 43, inciso I. da Lei 8.443/1993, à Fundação Universidade Federal de Sergipe que: 1.7.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho da servidora Rosangela Maria da Vitoria Santos, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício com carga horária de 40 semanais, na Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura do Estado de Sergipe; 1.7.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.